Tribunal: STF
Processo: ARE 1411247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. FISCAL DO MEIO AMBIENTE. PRETENSÃO BASEADA NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 326/2011, REGULAMENTADA PELA LEI Nº 390/2011. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA EDILIDADE QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO REQUERIDA SOB PENA DE OFENSA À TRIPARTIÇÃO E SEPARAÇÃO DOS PODERES, BEM COMO À ISENÇÕES LEGAIS A QUE FAZ JUS, COMO A TAXA JUDICIÁRIA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. VERBA DE NATUREZA GENÉRICA PAGA, INDISTINTAMENTE, AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, CONFIGURANDO VERDADEIRO AUMENTO SALARIAL. PLANILHAS FINANCEIRAS, DEMONSTRAM QUE, DESDE O ANO DE 2013, A AUTORA RECEBE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO. MUNICÍPIO NÃO TROUXE AOS AUTOS AS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DA AUTORA E DE OUTROS SERVIDORES DE MODO A COMPROVAR O HISTÓRICO DE PAGAMENTO E A DIVERSIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 373, II, DO CPC/2015. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO CONFIGURA OFENSA À TRIPARTIÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. O SISTEMA DE PESOS E CONTRAPESOS CONCEBIDO PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO COMO PERMISSIVA DE CONTROLE RECÍPROCO ENTRE OS PODERES, PERMITE AO JUDICIÁRIO A ANÁLISE DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA QUANDO O MUNICÍPIO FOR SUCUMBENTE. SÚMULA Nº 145, TJRJ E ENUNCIADO Nº 42 DO FTEJ. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ANTERIORMENTE FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA 13%, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X e XIV; 39, § 7º; 61, §1º, II, “a”; 167 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente